Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-15.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007432-15.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 974.170.501-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DE CAMPOS SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO - DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial do recorrente, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza.

Os
depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
MARÇOEL DE ARAÚJO QUEIROZ
, contra a decisão anexada sob o ID.
133209797
, em que foi
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP (Tentativa de Homicídio).

Em suas
razões
recursais (ID.
133209809
) a Defesa requer a
despronuncia
do recorrente, sob o fundamento de que inexistem indícios suficientes de autoria e que a decisão de pronúncia se apoiou apenas em testemunhas de “ouvir dizer”.

Em
contrarrazões
(ID
133209812
), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o MM. Juiz de Direito
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (ID.
133209813
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
, em parecer não sumariado (ID.
137927175
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Marçoel de Araújo Queiroz
foi pronunciado porque de acordo com a denúncia, na noite de 21.2.2010,
tentou matar com três disparos de revólver e em via pública
, nesta Capital, a vítima
Thiago de Campos Santana
.

Em suma, a Defesa pede a
despronuncia
do recorrente alegando que, apesar da materialidade do delito estar comprovada,
não existem indícios de autoria
suficientes para levar o recorrente ao julgamento pelo Júri Popular, pois a vítima não foi ouvida (já que faleceu no ano de 2015) de forma que
a pronúncia está baseada em testemunhas de “ouvir dizer”.

Sem razão, no entanto.

Muito embora testemunhas
Alexandre de Campos
e
Michele Machado da Silva
tenham dito que
ouviram falar
sobre a autoria delitiva, tais declarações não são destituídas de credibilidade, principalmente, se considerarmos que estão consubstanciadas em outros elementos de prova.

In casu
, considere-se que
Michele Silva
era namorada da vítima e, tanto na fase policial como em juízo, disse que foi o próprio
Tiago Santana
, na época dos fatos, quem lhe contou que
Marçoel
tentou matá-lo naquela noite de 21.2.2010 tendo ele, inclusive, dado os detalhes do delito e revelado para
Michele
que estava na porta de casa quando o recorrente teria aparecido e, com uma arma de fogo nas mãos lhe disse:
“você vai morrer”
.

A testemunha relatou que, de acordo com
Tiago
,
Marçoel
estava conduzindo uma bicicleta e que, na garupa, havia um rapaz conhecido como “Mosquitinho” (também já falecido).

Se não bastasse, há a
confissão do recorrente
na fase policial (Vide ID.
133209780
) tendo ele dito que praticou o crime porque
Tiago
havia furtado um aparelho de DVD da sua residência
; tal como relatado por
Michele
,
Marçoel
também narrou que
estava pilotando uma bicicleta e alvejou a vítima na porta da residência.

Dessa forma,
c.v
, embora o depoimento da vítima não tenha sido colhido, entendo que as
declarações da testemunha
Michele
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e com a confissão do recorrente na fase policial
(em juízo permaneceu em silêncio), não autorizam, neste momento a despronúncia, uma vez que existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente para julgar a ocorrência do delito contra a vida, que é o Tribunal do Júri.

Deste e. TJMT, destaco:

(...).
1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito (...) pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no
denominado
hearsay

testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...).”

(N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“(...).
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO e TJMT, RSE no 6384/2018). “Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual. ” (TJMT, RESE N.U 0010854-60.2006.8.11.0002) (...). (N.U 1005457-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ainda que os depoimentos por “ouvir dizer” não possam ser considerados como prova plena e incontroversa, não há como serem desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que deve analisar as versões e as provas apresentadas, atribuindo a elas o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida nos termos do que preconiza o art. 203 do CPP, assim redigido:

"Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade".

Enfim, uma vez presente, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório- representando mera admissibilidade da acusação proposta-, não há como se acolher o pleito de despronúncia.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022